Tribunal: TJMT
Processo: 1019748-15.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019748-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (RECORRENTE), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO), LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Equivoco pelo consumidor na análise das especificações do produto não configura propaganda enganosa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto, rejeito as preliminares e OPINO pela IMPROCEDÊNCIA, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A Recorrente alega a necessidade de reforma da sentença, vez que configurada a ocorrência de publicidade enganosa.

Requerer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que parte autora adquiriu um
notebook, modelo IDEAPAD 3I
junto à empresa Empresa Kalunga SA, pelo valor de
R$ 1.999,90 (um mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
.

Alega que na realidade pretendia adquirir o
notebook ideapad3i da mesma empresa Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada COM O PROCESSADOR DE NOME I3
, mas foi induzido a erro, comprando

o
notebook ideapad3i com Processador Intel®Celeron® N4020 (1,10 GHz até 2,80 GHz).

Por outro lado, a reclamada alega a ausência de ilícito, inexistindo provas do dano moral alegado pelo autor.

Pois bem. Compulsando o procedimento, constata-se que o reclamante assevera a falha do dever de informação da demandada, que deliberadamente veiculou especificação enganosa do produto.

Com efeito, vê-se que, no presente caso, razão não assiste ao reclamante, por ausência de provas suficientes de suas alegações.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso II, estabelece que um dos direitos básicos do consumidor é a “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.
”.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem às alegações do recorrente,
tenho que
inexistem nos autos provas que a reclamada tenha faltado com seu dever de informação
. Tampouco que
tenha se utilizado de falsa publicidade para induzir o consumidor o erro
.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter a r. sentença recorrida, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. Condeno o reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024